Tribunal: TJPA
Processo: 0801301-03.2023.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801301-03.2023.8.14.0090

APELANTE: ENILDA MIRANDA MIRANDA

APELADO: MUNICIPIO DE PRAINHA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO MUNICIPAL. PROFESSORA CONTRATADA POR PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PREVISÃO EXPRESSA EM LEI MUNICIPAL. TEMA 551 DO STF. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por servidora temporária contratada pelo Município de Prainha/PA para exercer a função de Professora, mediante Processo Seletivo Simplificado nº 001/2022, contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança c/c pedido de indenização por danos morais, ajuizada com o objetivo de obter o pagamento do 13º salário referente ao ano de 2023 e reparação moral pelo inadimplemento da verba remuneratória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se servidora temporária municipal faz jus ao recebimento do 13º salário referente ao ano de 2023 diante da existência de previsão legal municipal assegurando direitos estatutários aos contratados temporariamente; e (ii) estabelecer se o inadimplemento da verba salarial configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal, em seu art. 37, IX, autoriza a contratação temporária para atender necessidade excepcional de interesse público, cabendo a cada ente federativo regulamentar os direitos aplicáveis aos servidores contratados sob esse regime.

4.

A Lei Municipal nº 015/1994 do Município de Prainha prevê expressamente a aplicação dos direitos estatutários aos servidores temporários, assegurando-lhes, no que compatível com a transitoriedade da contratação, os mesmos direitos conferidos aos servidores efetivos.

5.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 551 da repercussão geral, firmou entendimento de que servidores temporários somente fazem jus ao décimo terceiro salário quando houver previsão legal ou contratual expressa, ou quando caracterizado desvirtuamento da contratação temporária.

6.

A existência de previsão legal municipal expressa autoriza o reconhecimento do direito ao pagamento do 13º salário referente ao exercício de 2023, em observância aos princípios da legalidade, segurança jurídica e proteção da confiança legítima.

7.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece a obrigatoriedade do pagamento do 13º salário a servidores temporários quando houver previsão em legislação municipal específica.

8.

O mero inadimplemento de verbas salariais não configura automaticamente dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais capazes de atingir concretamente a dignidade da pessoa humana.

9.

A ausência de comprovação de humilhação pública, sofrimento psicológico severo, privação extrema ou repercussões extraordinárias afasta a configuração do dano moral no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Servidor temporário faz jus ao pagamento do décimo terceiro salário quando houver previsão expressa em legislação municipal aplicável ao vínculo administrativo.

2.

A Lei Municipal nº 015/1994 do Município de Prainha assegura aos servidores temporários os direitos estatutários compatíveis com a natureza transitória da contratação.

3.

O inadimplemento de verba salarial, desacompanhado de prova de abalo concreto e excepcional à esfera existencial do servidor, não configura dano moral indenizável.

4.

A incidência de correção monetária e juros sobre verbas remuneratórias deve observar os Temas 810 do STF e 905 do STJ, aplicando-se, exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, 37, IX e § 6º, e 39; Lei Municipal nº 015/1994, art. 4º; Lei Municipal nº 035/2012, art. 46; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º; EC nº 113/2021, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 551 da Repercussão Geral; STF, Tema 810; STJ, Tema 905; TJPA, Apelação Cível nº 0800851-60.2023.8.14.0090, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 20.10.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800070-13.2021.8.14.0121, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, 3ª Turma de Direito Público, j. 05.03.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0800015-28.2025.8.14.0087, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 23.03.2026.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

18ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 28 de maio de 2026 e término em 08 de junho de 2026.

Belém, 18 de junho de 2026

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ENILDA MIRANDA MIRANDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Prainha
, nos autos da Ação de Cobrança c/c Pedido de Tutela Antecipada, movida em face do
MUNICÍPIO
DE
PRAINHA
.

A peça inicial narra que a autora, aprovada no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2022 da Prefeitura de
Prainha
/PA, foi contratada para o cargo de Professora, sob regime temporário, com vigência contratual entre 16/02/2022 a 15/02/2023, e posteriormente prorrogado até 31/12/2023.

Alega que, apesar da prorrogação do contrato, não teria recebido o pagamento do 13º salário referente ao ano de 2023, postulando sua condenação e indenização por danos morais.

Em sentença, o Juízo singular julgou o feito improcedente (ID.24382618), depreendendo que embora haja previsão constitucional sobre o pagamento do décimo terceiro salário aos trabalhadores urbanos e rurais (art. 7º e 39 da CF/88), tal direito não se estenderia automaticamente aos contratos temporários da Administração Pública, salvo nas hipóteses de expressa previsão legal/contratual ou quando caracterizado o desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas prorrogações.

Inconformado com a sentença, a parte autora interpôs o presente recurso de Apelação (ID.24382624), alegando que houve erro de julgamento por parte do Juízo de origem, pois restou comprovado nos autos que, embora temporário, seu contrato foi prorrogado até 31/12/2023.

Assevera que as ausências de aulas não correspondem à ausência de prestação de serviços, haja vista que, nos períodos indicados, os professores permanecem realizando atividades internas, planejamentos, capacitações e formações pedagógicas, especialmente em janeiro e julho, conforme determina o art. 46 da Lei Municipal nº 035/2012.

Aduz, ainda, que mesmo diante da previsão contratual de suspensão financeira em julho, a prática administrativa e o TAC firmado em 2022 garantiram o pagamento integral da remuneração àqueles que permaneceram no cargo.

Destaca que os contratos sucessivos e a ausência de previsão expressa não impedem o reconhecimento de direitos fundamentais assegurados constitucionalmente, tendo essa situação ocasionando-lhe danos morais, por não ter recebido verba alimentar essencial, o que comprometeu sua dignidade e manutenção familiar.

Requereu, por fim, que o recurso fosse recebido em seus efeitos legais e provido integralmente, para julgar-se procedente a Ação de Cobrança.

O
Município
de
Prainha
apresentou contrarrazões (ID.24382629), defendendo a manutenção da sentença.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP (ID.28535863).

Os autos vieram a minha relatoria em razão de redistribuição pela emenda regimental nº 37/2025.

Inclua-se em julgamento por plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos de pagamento do 13º salário do ano de 2023 e indenização por danos morais.

Inicialmente, destaco que é incontroversa nos autos a contratação da autora pelo
Município
de
Prainha
, mediante aprovação no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2022, para exercer, sob o regime temporário, a função de Professor, com início em 16/02/2022, findando inicialmente em 15/02/2023, sendo, porém, prorrogado até 31/12/2023.

Alega a recorrente que exerceu regularmente suas atividades durante todo o período contratual e que, apesar disso, não recebeu o pagamento da verba referente ao décimo terceiro salário proporcional de 2023, o que configuraria violação a direitos fundamentais e normativos, inclusive da legislação municipal.

Pois bem.

No que tange ao 13º salário referente ao ano de 2023, assiste razão a recorrente. Explico.

A Constituição Federal, em seu art. 37, IX, autoriza a contratação de servidores por tempo determinado para atender a necessidades temporárias e de excepcional interesse público. Essa modalidade de contratação é regulamentada por cada ente federativo

que devem editar suas próprias leis. Acerca disso, leia-se:

Art. 37 (...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

Dessa forma, cada ente público deve editar a sua própria lei de serviço temporário, regulamentando a situação e definindo os direitos a que farão jus esses contratados. Isso se justifica porque o vínculo de serviço temporário é diferenciado e autorizado pela própria Constituição, não se equiparando totalmente ao de um trabalhador privado nem ao de um servidor público em sentido estrito.

A parte Apelante sustenta que a Lei Municipal nº 15/94, que regula a contratação temporária em
Prainha
, assegura expressamente aos servidores temporários o direito ao 13º salário e às férias, concedendo-lhes os mesmos direitos dos servidores efetivos. Acerca disso, vejamos o que dispõe o art. 4º, da supramencionada lei:

Art. 4º-
O Regime Jurídico dos Servidores contratados é de natureza administrativa
, regendo-se por princípios de direito público,
aplicando-se lhes, durante o exercício da função ou a realização do serviço, naquilo que for compatível com a transitoriedade da contratação,
os direitos e deveres referidos no Estatuto do Servidor Municipal
contando-se o tempo da prestação de serviço para o fim do disposto no art. 38, § 2º da Lei Orgânica de
Prainha
.

Desse modo, considerando que cada ente público tem a autonomia para definir as regras aplicáveis aos seus servidores temporários, surgiu a discussão sobre a constitucionalidade de suprimir direitos trabalhistas como o 13º salário e as férias. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a questão, concluiu que é constitucional realizar essa diferenciação. Vejamos:

Tema 551 - Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I)
expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário
, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

No presente caso, está demonstrada a previsão legal expressa, constante na legislação municipal, acerca da aplicação dos direitos estatutários aos contratados
temporariamente
, sendo, portanto, devido o pagamento do 13º salário referente ao exercício de 2023, em respeito ao princípio da legalidade, da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem posicionamento acerca da obrigatoriedade do pagamento das verbas salariais aos servidores temporários, quando previstas em lei local:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR. SUSPENSÃO FINANCEIRA EM FÉRIAS ESCOLARES E INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL. 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DEVIDO POR PREVISÃO LEGAL MUNICIPAL. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança c/c pedido de indenização por danos morais, ajuizada por professor contratado temporariamente pelo Município de Prainha, visando ao recebimento de salários dos meses de janeiro, julho e agosto de 2023, 13º salário de 2022 e compensação por abalo moral. Alegação de que, mesmo sem aulas, houve exercício de atividades internas e orientações administrativas para permanência no cargo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) é devido o pagamento das remunerações referentes aos meses de janeiro, julho e agosto de 2023, considerando as cláusulas contratuais e a legislação municipal aplicável;
(ii) há direito ao recebimento do 13º salário de 2022 com base na Lei Municipal nº 015/1994; (iii) é cabível a indenização por danos morais diante do inadimplemento de parcelas remuneratórias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausência de vínculo contratual no mês de janeiro de 2023, inviabilizando o pagamento da remuneração postulada. 4. Previsão contratual expressa de suspensão financeira no mês de julho em razão do recesso escolar, conforme art. 46 da Lei Municipal nº 035/2012. Inexistência de prova robusta de exercício efetivo de atividades laborais nesse período. 5. Prova de que, em agosto de 2023, o retorno das aulas se deu apenas a partir de 17/08, tendo havido pagamento proporcional. Ausência de comprovação de labor anterior a essa data. 6.
Direito ao 13º salário referente ao ano de 2022 reconhecido, diante da expressa previsão legal na Lei Municipal nº 015/1994, que garante aos temporários os direitos estatutários dos servidores efetivos.
7.
Não configuração de dano moral, pois o inadimplemento de verbas salariais, sem demonstração de abalo concreto à esfera existencial, não enseja reparação civil
.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar o Município de Prainha ao pagamento do 13º salário referente ao ano de 2022, mantendo-se a improcedência quanto aos demais pedidos. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800851-60.2023.8.14.0090 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/10/2025)

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo não assistir razão ao apelante.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o mero inadimplemento de verbas salariais, sem prova de abalo concreto à esfera da dignidade da pessoa humana, não configura, por si só, dano moral indenizável. Cito jurisprudência desta Corte:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. COMPROVAÇÃO DO LABOR POR MAPAS DE FREQUÊNCIA. PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS NA FOLHA DE PAGAMENTO. IRRELEVÂNCIA PARA AFASTAR O DEVER DE PAGAR. DANO MORAL. INADIMPLEMENTO SALARIAL. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR Os mapas de frequência juntados

pela própria municipalidade comprovam que Cloves de Albuquerque Carvalho

exerceu suas funções entre 22 e 31 de janeiro de 2021, impondo o pagamento

proporcional correspondente. Os documentos dos autos evidenciam

que Edson Duarte Meireles labora regularmente durante todo o mês de

fevereiro de 2021, tornando devido o pagamento integral da remuneração do

período. A alegação de ausência de transição

administrativa e de problemas técnicos no processamento da folha não

afasta o dever da Administração de cumprir a relação funcional com

legalidade e moralidade, nem elide a responsabilidade do ente público por

omissões administrativas quando não demonstra providências eficazes para

evitar prejuízo aos direitos do servidor.
O inadimplemento de verbas de

natureza alimentar não configura automaticamente dano moral, exigindo

demonstração de circunstâncias excepcionais (como humilhação pública, privação extrema, sofrimento psicológico severo ou repercussões concretas

extraordinárias), o que não se comprova no caso.
(...) IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. (...) (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800070-13.2021.8.14.0121 - Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR - 3ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-03-05)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INADIMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E REMUNERAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil objetiva da Administração Pública, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exige a demonstração concomitante de conduta, dano e nexo causal, não bastando a mera ilicitude administrativa.
4. A jurisprudência consolidada afasta a presunção automática de dano moral em hipóteses de atraso ou inadimplemento de verbas salariais, exigindo comprovação de repercussão concreta e excepcional na esfera íntima do servidor. 5. Ausente prova de constrangimento público, negativação indevida, exposição vexatória ou privação comprovada de condições mínimas de subsistência, o mero inadimplemento contratual não configura dano moral indenizável. 6. Afastada a condenação, resta prejudicado o recurso adesivo que buscava a majoração do valor indenizatório.
7. Cabível a fixação de honorários recursais em favor do ente público, com suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, nos termos dos arts. 85, § 11, e 98, § 3º, do CPC, observada a sistemática da Lei nº 12.153/2009.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação conhecida e provida. Recurso adesivo prejudicado. (...)

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800015-28.2025.8.14.0087 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-03-23)

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para reformar a sentença no ponto em que julgou improcedente o pedido de pagamento do décimo terceiro salário referente ao ano de 2023, condenando o
Município
de
Prainha
ao seu adimplemento, mantendo-se inalterado o restante da sentença.

Correção monetária desde a data em que a verba deveria ter sido paga, exclusivamente a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2026